Tribunal: TJPA
Processo: 0812096-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812096-56.2019.8.14.0301

APELANTE: MANOEL JOSE EPIFANIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DEVER DE INDENIZAR. AFASTADA. ASFIXIA MECÂNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE AMERICANO EM SANTA IZABEL/PA,
SOB A TUTELA DO ENTE ESTADUAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REJEITADOS.
VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. REJEITADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DO LIMITE DA RAZOABILIDADE E DOS PARÂMETROS INDICADOS NO ARTIGO 85, § 2º E §3º, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação a morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e de verba honorária.

2. Arguição de ausência de omissão por parte dos Agentes Públicos e dever de indenizar. Responsabilidade Objetiva do Estado, art. 37, §6º, da CF/88. O Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. Das provas, extrai-se que o autor
perdeu familiar (filho) que estava sob a tutela do Estado do Pará, nas dependências
do Complexo Penitenciário De Americano em Santa Izabel/PA,
sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Certidão de Óbito atestando a causa mortis por asfixia mecânica.

4. Dano moral presumido, diante da relação direta existente entre o falecido e o familiar (pai do de cujos), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda.

5. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

6. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o
valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 50.000,00)
deve ser mantido, vez que desestimula a repetição da conduta omissiva do Ente Estatal,
garantindo a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

7.
Quanto aos honorários de sucumbência, observa-se que
a sentença

seguiu
os parâmetros indicados no
artigo 85, § 2º e §3º, inciso I, do CPC, adotando o valor da condenação (R$ 50.000,00) como base de cálculo,
em patamar dentro do limite da razoabilidade, observando
o percentual mínimo de 10% (dez por cento).
Valor que
não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, pois reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do autor no feito.

8. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido no dia 29 de julho de 2024, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Híbrido, 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo n.º 0812096-56.2019.8.14.0301) interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e por MANOEL JOSE EPIFÂNIO DA SILVA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Capital/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelante/autor.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 4622825):

(...)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral formulado na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015, para
CONDENAR
o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$-50.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais ao autor MANOEL JOSÉ EPIFÂNIO DA SILVA, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora de acordo com o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810), a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do STJ. Considerando o advento da Lei n.º 8.937, de 02 de dezembro de 2019, a qual transformou a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, até então autarquia estadual, em Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, determino à secretaria (UPJ) que
RETIFIQUE
o polo passivo da presente ação para excluir da lide a SUSIPE, permanecendo apenas o ESTADO DO PARÁ. É incabível a condenação da Fazenda Pública em custas. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§3º e 4º, inciso II do CPC/2015, em favor do advogado da parte autora. (...)

Em suas razões de apelação (Id. 4622830), o Estado do Pará suscita a inexistência do dever de indenizar, alegando ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso, falecimento do ex detento, filho do autor.

Aduz que não resta caracterizada a omissão por parte do Estado, pois o fato(enforcamento) pode ter sido causado por terceiros ou pelo próprio detento, sendo importante registrar que o Estado observou o seu dever legal de agir para impedir o evento danoso.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo, ainda, seja reduzido o valor da condenação na verba honorária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Por sua vez, o autor apresentou apelação (Id. 4622829), requerendo a majoração dos danos morais, arbitrados em R$ 50.000,00, para que a parte Recorrida seja condenada ao pagamento de quantia condizente ao dano sofrido.

Requer, ainda, que seja majorado o valor concedido a título de honorários sucumbenciais, alcançando-se o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor final atualizado da condenação. Conclui, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões das partes nos Ids. 4622832 e 4622836.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebida as apelações no duplo efeito, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação interposto pelo autor (Id. 5105306).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las em conjunto.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará em relação à morte do ex-detento; se resta configurado o dever de indenizar; se há proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais e de verba honorária.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DO DANO MORAL PRESUMIDO

O Ente Estadual suscita a ausência do dever de indenizar, uma vez que o fato gerador pode ter decorrido de suicídio e, por atuar ativamente para evitar esse tipo de evento danoso.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da Constituição Federal e, artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Com efeito, denota-se que a condenação do Estado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção. Por unanimidade, os Ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e, mantiveram o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJ-RS), que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, §6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral
.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
. 3.
É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral
(artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estata
l. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, julgamento 30/03/2016, Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016). (grifo nosso).

Os documentos que instruem os autos demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do Ente Público, senão vejamos.

O autor
perdeu familiar (filho) que estava sob a tutela do Estado do Pará nas dependências
do Complexo Penitenciário De Americano em Santa Izabel/PA
, sendo a morte ocasionada por enforcamento, conforme Boletim de Ocorrência Policial e Certidão de Óbito, atestando a causa mortis por asfixia mecânica (Id.
4622803
)

Como se observa, em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88), o de cujus fora encontrado enforcado dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Assim, observa-se que o evento danoso morte está diretamente ligado a conduta negligente adotada pelos funcionários da Administração Pública, que poderia ter sido evitado caso houvesse vigilância e adoção de medidas preventivas eficazes por parte dos agentes estatais, restando comprovada a existência de nexo causal.

Deste modo, resta caracterizada a Responsabilidade objetiva do Estado.

Em relação ao dever de indenizar, como cediço, o dano moral na presente demanda é presumido, diante da relação direta existente entre o falecido e o autor (pai do de cujos), sendo desnecessária a comprovação da dor, sofrimento ou dimensão do abalo psicológico tolerado pela perda.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, CONFORME O CÓDIGO CIVIL, ART. 206, §3º, V, REJEITADA. MÉRITO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DIREITO À INCOLUMIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, XLIX, DA CR/88 - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO - CULPA IN VIGILANDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PENSIONAMENTO - PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGATORIEDADE - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO - CRITÉRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O PENSIONAMENTO PARA 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO E ESTABELECER QUE OS ÍNDICES, RELATIVAMENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA, SERÃO OS ADOTADOS PELA CADERNETA DE POUPANÇA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA. (...) 4. Mérito. 4.1.
O Estado é responsável pela integridade física de detento sob sua custódia em estabelecimento prisional, incumbindo aos seus agentes a vigilância e a adoção de medidas preventivas eficazes. A falha na prevenção e vigilância, que redunda na morte do detento, enseja a reparação dos danos decorrentes
. 4.2.
Dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ
. 4.3. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, justo e razoável a quantia de R$ 50.000,00. (...) 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame necessário, sentença reformada.

(TJPA, 2017.03565929-63, 179.639, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-23). (grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORTE DO PRESO DENTRO DO HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO ESTADO, ESTANDO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO DO PARÁ. DEVER DO ESTADO MANTER A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO, POR CONDUTA OMISSIVA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PENSIONAMENTO EM SEDE LIMINAR EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESUNÇÃO DE ASSISTENCIA MÚTUA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA COMPANHEIRA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção
. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 841526, interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça local (TJ-RS) que determinou o pagamento de indenização à família de um presidiário morto. O recurso tem repercussão geral, TEMA 592. 2. O STJ e a jurisprudência pátria tem se posicionado que o artigo 1° da Lei n. 9.494/97 deve ser interpretado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal à concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no presente caso. O caráter alimentar da verba pressupõe que ela é necessária à sobrevivência do beneficiado; 3. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.00868544-41, 186.562, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07). (grifo nosso).

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

O Estado do Pará aduz a necessidade de minoração dos Danos Morais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, por sua vez, o Autor afirma que o valor é ínfimo.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Neste sentido, destaca-se jurisprudências dos Tribunais pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR SUICÍDIO DENTRO DO PRESÍDIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO E MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5º, XLIX, da CF.
Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes
.

(TJ-MT - APL: 00318245120128110041 3249/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 20/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 326, STJ. VALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) .
4. No que diz respeito ao quantum debeatur da indenização por dano moral, valorando-se as peculiaridades do caso concreto, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, tenho que o montante arbitrado na sentença merece redução para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(...) 8. Remessa Necessária e Apelação Cível parcialmente providas. Decisão unânime.

(TJ-CE - APL: 01666902320138060001 CE 0166690-23.2013.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/07/2017). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), é compatível com julgados da jurisprudência pátria e deve ser mantido, pois desestimula a repetição da conduta por parte do Ente,
garantindo a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O autor requer que seja majorado o valor concedido a título de honorários sucumbenciais, alcançando-se o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor final atualizado da condenação.

Quanto ao valor fixado, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85, § 2º e §3º, do CPC, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, a saber:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

C
onsoante os parâmetros indicados no
dispositivo legal supra, observa-se que
o
Juízo a quo, ao fixar os honorários de sucumbência,
adotou o valor da condenação (R$ 50.000,00) como base de cálculo,
em patamar dentro do limite da razoabilidade, observando
o percentual mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no inciso I do §3º do referido artigo.
Valor que
não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, pois reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do autor no presente feito.

Logo, não merece qualquer reparo a sentença impugnada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS APELOS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 29 de julho de 2024

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024